Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESPÓLIO. REMOÇÃO POSTERIOR DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA CORRIGIR POLO PASSIVO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo de cujus, devendo, ainda, representar o espólio tanto judicialmente quanto extrajudicialmente.
2. É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute contrato de locação, o Espólio representado pela atual inventariante, ainda que o contrato tenha sido firmado por outra inventariante nomeada à época, da assinatura do documento.
3. Recurso conhecido e provido.